Tribunal: TCU
Processo: 009.659/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas no âmbito da Fundação Universidade Federal de Uberlândia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal e ordenar o registro do ato no interesse de Rondino Gonçalves das Chagas; 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de aposentadoria de Paulo Eustáquio Gertrudes, Paulo Gontijo de Oliveira e de Sônia Aparecida da Conceição Paquete, negando-lhes o registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados até a data da ciência pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da presente deliberação: 9.4.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.1.2. dê ciência do inteiro teor deste acórdão aos interessados, esclarecendo-lhes que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não provimento do recurso; 9.4.2. retifique os proventos de Paulo Gontijo de Oliveira, para corresponder à proporcionalidade de 30/35, ante a exclusão de 7 anos, 8 meses e 15 dias, computados indevidamente para a aposentadoria por invalidez com a paridade garantida pela Emenda Constitucional n.o 70/2012, enviando novo formulário à apreciação pela Corte de Contas, por intermédio do sistema e-Pessoal; 9.4.3. convoque os inativos Paulo Eustáquio Gertrudes e Sônia Aparecida da Conceição Paquete para que verifiquem se, com a exclusão do tempo insalubre laborado após a Lei n.o 8.112/90, atendem a algum outro fundamento legal para se manterem aposentados ou retornem à ativa, devendo ser enviados novos formulários ao Tribunal, pelo sistema e-Pessoal, em caso de concessão de aposentadoria sob outro fundamento; 9.4.4. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas e encaminhe comprovante sobre a data em que os interessados tomaram conhecimento do contido no subitem anterior; 9.5. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, deste Tribunal, que: 9.5.1. observada a materialidade, verifique a conveniência e oportunidade de autuar processo de representação para verificar a ocorrência de outros casos de contagem indevida de tempo insalubre, obtido por mandado de injunção, para obtenção de aposentadoria que não seja a do artigo 40, § 4.o, da Constituição Federal, bem como para a concessão indevida de abono de permanência, pela UFU e outras instituições federais de ensino; 9.6. dar ciência desta deliberação aos interessado e à Fundação Universidade Federal de Uberlândia.